Tribunal: TJDFT
Processo: 0753608-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). POSSIBILIDADE.
1 – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) visa agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Consoante ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a utilização da ferramenta de busca SNIPER, tendo em vista que o sistema de pesquisa já está disponível no âmbito do TJDFT.
2 – Recurso conhecido e provido.
LP